Tribunal: STF
Processo: HC 69064
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EM REVISÃO CRIMINAL, CUJA
DECISÃO FOI DESFAVORAVEL AO PACIENTE, OS FATOS E PROVAS JA MERECERAM
REEXAME, COMO RESULTA DO ACÓRDÃO RESPECTIVO. SENDO COMPLEXA A MATÉRIA
DE FATO E HAVENDO O ARESTO, NA REVISÃO CRIMINAL, RESERVANDO ESPACO
SIGNIFICATIVO A SUA REAPRECIAÇÃO, NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, ANULAR
A DECISÃO CONDENATÓRIA, POR INVIAVEL DISCUTIR, NESSA VIA, O CONJUNTO
PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.